Tribunal: TJSP
Processo: 0001453-21.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Executada que era beneficiária da gratuidade de justiça durante o curso do processo. A fixação de indenização de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da executada, por si só, não é indicativo da alteração das condições que motivaram a concessão da benesse. Inexigibilidade patente do título. Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Executada que era beneficiária da gratuidade de justiça durante o curso do processo. A fixação de indenização de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da executada, por si só, não é indicativo da alteração das condições que motivaram a concessão da benesse. Inexigibilidade patente do título. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.